Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal relativos à cobrança de multa administrativa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor. A decisão impugnada reconheceu a validade do processo administrativo sancionador, afastou a prescrição e manteve a exigibilidade do crédito não tributário.

II. Questão em discussão
As questões debatidas consistem em verificar: (i) se ocorreu prescrição quanto à cobrança judicial da multa administrativa; (ii) se houve prescrição intercorrente durante o curso da execução fiscal; (iii) se o processo administrativo estaria eivado de nulidades por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação; (iv) se o valor da multa apresenta caráter excessivo ou confiscatório.
III. Razões de decidir
A multa imposta possui natureza não tributária, razão pela qual se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. O prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito, ocorrida com o encerramento do processo administrativo. Tendo sido a ação executiva proposta dentro do quinquênio, não há prescrição.
Também não se verifica prescrição intercorrente, pois a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, hipótese que afasta a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ.
O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e os parâmetros legais previstos no CDC e no Decreto no 2.181/1997. Houve descrição das infrações, motivação adequada e apuração regular das condutas, não havendo ilegalidade capaz de justificar a anulação do ato sancionador.
A fixação do valor da multa observou os critérios legais: gravidade da infração, vantagem auferida, reincidência e capacidade econômica do fornecedor. Não demonstrada desproporcionalidade evidente, o mérito administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: 1. O prazo prescricional para cobrança de multa administrativa de natureza não tributária inicia-se com o encerramento do processo administrativo sancionador. 2. A demora na citação, quando decorrente de mecanismos internos da Justiça, não caracteriza prescrição intercorrente. 3. Não demonstrada ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, deve prevalecer o mérito do ato administrativo sancionador.
Dispositivos relevantes citados
Decreto no 20.910/1932, art. 1o
CDC, arts. 39, V; 51, IV; 56; 57
Decreto no 2.181/1997
CPC, art. 85, §11
Súmula 106 do STJ Jurisprudência relevante citada
AgInt no AREsp 2.214.056/SP, STJ
Precedentes do TJDFT sobre prescrição e multas do PROCON/DF